Tribunal: TJPA
Processo: 0806355-55.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806355-55.2021.8.14.0401

APELANTE: MAURO RUBENS LAMEIRA MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N° 11.343/2006. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO RELATIVO À AUTORIA DO DELITO, CONSUBSTANCIADO NOS CONTRADITÓRIOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Forçoso é reconhecer que o conjunto probatório contido nos autos não dá azo a um decreto condenatório em desfavor do ora apelante. É certo que algumas contradições em depoimentos de testemunhas não bastam para invalidar seus depoimentos. Todavia, no caso em tela, verifica-se que as referidas contradições influenciam, sim, no convencimento judicial acerca da certeza da autoria delitiva. Assim, conquanto seja possível que o apelante tenham praticado o crime em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte deles, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, devendo ser reformada a sentença condenatória prolatada pelo Juiz sentenciante, para absolver o réu, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de junho e finalizada aos quatro dias do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 27 de junho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MAURO RUBENS LAMEIRA MENDES, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, bem como, ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 04.05.2021, por volta das 15h10, policiais militares estavam em ronda ostensiva pelo bairro da Terra Firme e, ao passarem pela Rua Lauro Sodré, próximo ao Tucunduba, um dos membros da guarnição avistou o acusado jogando algo em um terreno aberto, naquela mesma rua, razão pela qual efetuaram a abordagem. Enquanto estava sendo questionado acerca do que se tratava o material por ele arremessado, os policiais encontraram, no referido terreno, um saco contendo 63 (sessenta e três) “trouxas” de oxi, momento em que o denunciado confessou serem de sua propriedade e que havia comprado de um homem no bairro do Jurunas pelo valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais). Perante autoridade policial, o denunciado confessou a autoria do crime de tráfico, afirmando que jogou o saco com drogas para evitar o flagrante, sendo que comprou uma pedra de oxi no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), a dividiu em várias porções e revendia pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais) cada. Disse, ainda, que já foi preso por roubo e pratica tráfico há cerca de 04 (quatro) meses.

Em
razões recursais
, o apelante alega a
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que sua condenação foi baseada nos frágeis e controversos depoimentos dos policiais em Juízo, os divorciados dos demais elementos colhidos na instrução criminal, tanto assim que o próprio
dominus litis
, em sede de alegações finais, apresentou pleito absolutório. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição
.

Caso rechaçada a tese anterior, pleiteia o
reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06,
eis que a recente jurisprudência do STJ se solidificou no sentido de que a referida minorante não pode ser afastada com fundamento em investigações ou processos criminais em andamento; bem como a
modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto
e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e provimento
do recurso, visto que a sentença foi baseada em firme arcabouço probatório, assim como obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

O apelante alega a
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que sua condenação foi baseada nos frágeis e controversos depoimentos dos policiais em Juízo, os divorciados dos demais elementos colhidos na instrução criminal, tanto assim que o próprio
dominus litis
, em sede de alegações finais, apresentou pleito absolutório. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição
.

Procede sua argumentação.

Em que pese a materialidade restar induvidosamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 185 dos autos digitalizados), não se pode dizer mesmo acerca da autoria delitiva.

Em sede judicial, a testemunha de acusação Alberto Martins de Souza, policial militar, rememorou que estavam em rondas pelo bairro da Terra Firme, sendo que ao trafegar pela Passagem Liberal, dobrando a Rua Lauro Sodré, se depararam com o acusado, sozinho que tentou adentrar uma vila, contudo, os policiais foram amis rápidos e o abordaram, vindo a realizar revista no acusado, momento em que vieram a encontrar entorpecentes em sua posse. Posteriormente a testemunha afirmou que o acusado ficou calado no momento da ação, bem como, ainda relatou que realizaram abordagem no acusado outra vez, precisamente quando estava em apoio a outra guarnição policial, em ação ocorrida noutra residência, local onde encontraram o mesmo realizando novamente a pratica de tráfico de entorpecentes. Além disso, a testemunha afirmou que não estava presente no momento do depoimento policial perante autoridade policial.

A testemunha de acusação Weverton Rogerio Monteiro de Gama, policial militar, relatou que estavam em rondas no bairro da Terra Firme, sendo que avistaram o acusado quando este adentrou uma vila e capturaram o acusado que estava sozinho, vindo a realizar revista pessoal, momento em que encontraram entorpecentes em posse do acusado, o qual, a testemunha acreditava se tratar de maconha. A testemunha rememorou que o acusado confessou para os policiais que estava realizando o tráfico de entorpecentes. Além disso, ainda relatou que ela própria não havia realizado outra diligência envolvendo o acusado, bem como, não estava presente no momento em que o aquele estava prestando depoimento perante autoridade policial.

A testemunha de Defesa, Thaise de Sousa Lobato, ouvida na condição de informante, pois é sogra do acusado, a qual alegou que estava na casa do mesmo e no momento em que ele iria retornar ao trabalho, o acusado foi abordado pelos policiais militares, ainda, a testemunha alegou que não viu os policiais revistarem o acusado, que viu somente quando ele foi levado pelos policiais. Por fim, a testemunha afirmou saber que o acusado responde por outro processo.

A testemunha de Defesa Joziele Barros de Souza, vizinha do acusado, alegou que estava em frente à sua casa e ao sair do imóvel, avistou o acusado sendo abordado pela polícia militar, sendo que ao finalizar a revista, os policiais levaram-no para dentro da viatura, alegando que a abordagem ocorreu muito rapidamente e não conseguiu ver muita coisa. A testemunha relatou que não viu os policiais procurarem outras coisas nos arredores. Por fim, não sabe dizer se o acusado já tem outras passagens pela polícia.

Durante a instrução, em interrogatório, o réu negou autoria do delito de tráfico de drogas, alegando que estava saindo de casa quando a viatura policial passou e o abordou, vindo posteriormente a proferir voz de prisão para o acusado, mostrando as drogas para o mesmo, relatando ainda que foi coagido a confessar a posse dos materiais entorpecentes. o acusado relatou que já foi preso outra vez, relatando que na época era viciado em drogas e por isso cometia outros delitos. O acusado ainda relatou que conhecia o primeiro policial de outra ocorrência em que estava presente.

Como bem asseverou a douta Promotora de Justiça, em seus memorais finais:

“(...) Os elementos informativos colhidos durante o Inquérito Policial foram suficientes para embasar o ingresso da ação Penal. Entretanto, não podem servir para a condenação, porque não foram confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório, isso porque a investigação policial não comporta a ampla defesa, haja vista sua natureza inquisitiva. (...)”

É certo que algumas contradições em depoimentos de testemunhas não bastam para invalidar seus depoimentos como meios de prova, visto que, de fato, tais contradições, muitas vezes, são devidas ao próprio decurso do tempo desde as investigações até a audiência de instrução e julgamento.

Assim como é certo que a confissão extrajudicial do réu não poderia ser desconsiderada, mas isso apenas em caso de ter sido corroborada pelas provas colhidas em Juízo, o que não ocorre nos presentes autos.

Todavia, no caso em tela, é de se verificar que as referidas contradições influenciam no convencimento acerca da certeza da autoria delitiva, sendo que as declarações das testemunhas de acusação, a meu ver, não se mostram suficientes, no caso em tela, para dar ensejo a um decreto condenatório, haja vista não denotarem a certeza da autoria do delito.

Não se vislumbra, do conjunto probatório, a existência de provas contundentes no sentido de que o acusado tenha praticado o crime de tráfico de entorpecentes, pelo que urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar sua absolvição quando pairam dúvidas a respeito de sua culpabilidade.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados ao acusado, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Conquanto seja possível que o apelante tenha praticado o delito em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dele
(tanto assim que a própria Promotora de Justiça, tanto em sede de alegações finais quanto em suas contrarrazões, pugna pela absolvição do réu)
, pois os elementos de convicção constantes dos autos são demasiadamente frágeis, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo a absolvição medida que se impõe, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INCONFORMISMO MINISTERIAL - APELO PEDINDO A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA - TESTEMUNHA POLICIAL EM JUÍZO DECLAROU QUE NADA FOI ENCONTRADO COM O APELADO - CONTRADIÇÕES ENTRE AS DECLARAÇÕES POLICIAIS PRESTADAS NA DELEGACIA COM A OITIVA EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE A DROGA E O RECORRIDO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL NESTA SEGUNDA INSTÂNCIA, NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - UNÂNIME. (TJPA - 0003456-80.2013.8.14.0019, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-18)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não restando devidamente demonstrada a autoria do crime de tráfico de drogas, em face da inexistência de provas firmes e seguras, incabível o acolhimento do pedido de condenação, diante do princípio do in dubio pro reo. 2. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA, 0004778-72.2016.8.14.0006, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-25, Publicado em 2017-07-26)

Frise-se, uma vez mais, que não é o caso de se afirmar que a inocência do apelante desponta cristalina
; o que se tem aqui é a
insuficiência probatória
relativa à autoria do delito, sendo a absolvição medida que se impõe, ante o princípio
do
in dubio pro reo
.

Prejudicados, assim, os demais pleitos defensivos.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, reformando a sentença condenatória de 1º grau, para
absolver
o réu MAURO RUBENS LAMEIRA MENDES da acusação de ter praticado o crime do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, nos termos alhures mencionados.

É o voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/07/2022